Tribunal: STJ
Processo: 1015139-34.2020.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701472 - SP (2024/0269373-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RAPHAEL MENEZES DA SILVA
ADVOGADO
: MANOEL FEITOSA DA SILVA JUNIOR - SP289835
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA -
SP363317
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: ERIVALDO JOSE MENEZES DA SILVA
INTERES.
: US PRO BLINDAGENS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA
PERICIAL.
DESNECESSIDADE.
SUFICIÊNCIA
DAS
PROVAS
JUNTADAS AOS AUTOS.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 283/STF.
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento central do acórdão
recorrido, na petição de recurso especial, atrai a incidência da Súmula 283/STF.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à suficiência e
validade das provas e contas apresentadas, exige o reexame de fatos e provas, o
que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51826442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: faacffd5-4545-41c8-9153-361397c8b27d

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: faacffd5-4545-41c8-9153-361397c8b27d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701472 - SP (2024/0269373-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RAPHAEL MENEZES DA SILVA
ADVOGADO
: MANOEL FEITOSA DA SILVA JUNIOR - SP289835
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA -
SP363317
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: ERIVALDO JOSE MENEZES DA SILVA
INTERES.
: US PRO BLINDAGENS LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DAS
PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. A ausência de impugnação específica ao fundamento central do acórdão
recorrido, na petição de recurso especial, atrai a incidência da Súmula 283
/STF.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à suficiência e
validade das provas e contas apresentadas, exige o reexame de fatos e provas,
o que é vedado, em recurso especial, pela Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por RAPHAEL MENEZES DA
SILVA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 590):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
SUFICIÊNCIA DAS PROVAS JUNTADAS AOS
AUTOS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
Documento eletrônico VDA51229840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:27
Código de Controle do Documento: 03d8fe2d-d0f5-4a0f-9315-6e8c4d7f4341

INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO."

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fl. 481):
"PROCESSO CIVIL - Pedido de exclusão do embargante
do polo passivo - Indeferimento - Prescindibilidade da
condição de ex-integrante da sociedade devedora principal
para verificação da legitimidade passiva “ad causam” do
embargante - O embargante- apelante foi avalista da cédula
de crédito excutida - Aval é garantia de natureza
pessoal. JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa natural
Inexistência de elementos aptos a infirmar a declaração de
insuficiência de recursos para custeio do processo
Benefício deferido Sentença reformada neste ponto.
PROVA - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Perícia
contábil
Desnecessidade
Preliminar
rejeitada.
MONITÓRIA - Cédula de crédito bancário - Capital de
giro - Incidência do CDC - Inadmissibilidade - Contrato de
empréstimo de dinheiro para capital de giro não está sujeito
à lei consumerista - Excesso de execução - Impugnação
genérica - Alegação de cobrança abusiva de juros e
encargos - Falta de indicação do valor que o réu entende
ser correto, não sendo apresentado demonstrativo
discriminado, tampouco argumento apto a embasar o
excesso alegado Sentença mantida. Recurso provido em
parte."

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a análise das questões
controvertidas prescinde de reexame probatório, pugnando pelo afastamento das Súmulas
5 e 7/STJ aplicadas.
Repisa, no mais, os argumentos expendidos anteriormente acerca da
ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa em razão do indeferimento da prova
pericial pleiteada, sob o argumento de que a prova técnica, ao contrário do decidido, era
necessária para comprovar suas alegações.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 597/601).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51229840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:27
Código de Controle do Documento: 03d8fe2d-d0f5-4a0f-9315-6e8c4d7f4341

Cinge-se a controvérsia a saber acerca da ocorrência de cerceamento de
defesa ao não ser deferida a prova técnica pleiteada pela parte agravante.
Consoante aludido na decisão agravada, da análise das razões do recurso
especial, observa-se que a recorrente limita-se a suscitar a ocorrência de cerceamento de
defesa ao não ser deferida a prova técnica pleiteada, deixando, contudo, de impugnar os
fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que "i) a perícia contábil era
desnecessária, pois a linha de defesa do réu é a de haver cobrança indevida; ii) a relação
contratual em exame não é de consumo, pois a operação foi realizada entre a entidade
financeira e a pessoa jurídica de fins lucrativos e destinada à consecução de suas
finalidades sociais; e iii) que a mera argumentação vaga e imprecisa, desacompanhada de
qualquer especificação ou motivo que justificasse eventual abuso de tais cobranças, não é
suficiente para afastar o débito apontado na petição inicial", o que atrai a incidência da
Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Outrossim, em nova análise, verifica-se, quanto à suficiência e validade das
provas e contas apresentadas, que o acórdão recorrido está fundamentado nos seguintes
termos:
"i) a formação da convicção do magistrado na presente
hipótese independia de perícia, pois "cabia a ele, sem
auxílio técnico, concluir se é legal ou não aquela forma de
cobrança, na medida em que necessária apenas a
interpretação do juiz acerca de regras jurídicas aplicáveis
ao caso, suficientemente instruído por documentos, sem
estar conectada a ponto que justificasse a perícia, daí a
dispensa da prova reclamada" (fl. 485);
ii) a dívida está fundada em cédula de crédito bancário,
sendo "instruída com planilha de cálculo discriminando os
encargos sobre a dívida e o modo de calculá- los. O
apelante alega excesso da cobrança, decorrente de supostas
ilegalidades das cláusulas contratuais, mas não juntou aos
autos algum demonstrativo discriminado do valor que
entende ser o correto; ele, aliás, nem sequer indicou,
exatamente, qual cláusula pretendia impugnar, trazendo
apenas impugnações genéricas" (fl. 486).

Nesse passo, alterar o decidido no acórdão impugnado, de fato, demandaria
o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas
contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e
7/STJ.
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA51229840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:27
Código de Controle do Documento: 03d8fe2d-d0f5-4a0f-9315-6e8c4d7f4341

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51229840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/10/2025 15:47:27
Código de Controle do Documento: 03d8fe2d-d0f5-4a0f-9315-6e8c4d7f4341

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.701.472 / SP
Número Registro: 2024/0269373-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10151393420208260564
101513934202082605642
1015139342020826056450000
20210000973103
20220000057379 20230000939011
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAPHAEL MENEZES DA SILVA
ADVOGADO
: MANOEL FEITOSA DA SILVA JUNIOR - SP289835
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - SP363317
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: ERIVALDO JOSE MENEZES DA SILVA
INTERES.
: US PRO BLINDAGENS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAPHAEL MENEZES DA SILVA
Documento eletrônico VDA51808674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:55
Código de Controle do Documento: e8919de1-eca8-438a-95de-5a64e63e3a04

ADVOGADO
: MANOEL FEITOSA DA SILVA JUNIOR - SP289835
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
RICARDO LOPES GODOY - SP321781
MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - SP363317
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: ERIVALDO JOSE MENEZES DA SILVA
INTERES.
: US PRO BLINDAGENS LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:55
Código de Controle do Documento: e8919de1-eca8-438a-95de-5a64e63e3a04